Tribunal: STF
Processo: HC 234335
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PAI DE FILHO MENOR. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. CRIME COM VIOLÊNCIA CONTRA A PESSOA. PRISÃO DOMICILIAR: NÃO CABIMENTO. ILEGALIDADE: AUSÊNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão pelo qual a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental n° Habeas Corpus nº 814.339/PA.  



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente em 05/10/2022, ante a suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2°, Código Penal (homicídio qualificado), por duas vezes. 



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, que denegou a ordem. Contra essa decisão, formalizou-se habeas corpus no STJ. O Ministro Relator denegou a ordem, ao que se seguiu o mencionado agravo, do qual resultou o ato ora impugnado.  



    4. Neste habeas corpus, o impetrante afirma não justificada a necessidade da prisão preventiva. Pontua não demonstrada a inadequação das cautelares alternativas. Aponta a viabilidade da colocação em prisão domiciliar, por ser o paciente pai de menor portador de necessidades especiais. Diz que a criança se encontra com a avó paterna, pessoa idosa e viúva, impossibilitada de oferecer os cuidados médicos dos quais o neto necessita e de prover o seu sustento. Destaca que a mãe do menor é falecida, sendo o paciente o único responsável pelo seus cuidados Conforme aduz, os crimes não foram cometidos mediante violência, porquanto culposos.



    5. Requer, em sede liminar e no mérito, a colocação em custódia domiciliar. 



    É o relatório. 



    Decido.  



    6. O Tribunal de Justiça entendeu não atendidos os requisitos necessários à colocação do paciente em prisão domiciliar. Confira-se o seguinte trecho:



    “No que tange à ilegalidade por prisão domiciliar em razão de ser o paciente o único responsável pelos cuidados do filho menor de 12 anos de idade, entendo que esta não pode prosperar, pois ainda que o paciente ostente condições pessoais favoráveis, tais fatos, por si sós, não autorizam a concessão da liberdade, eis que presentes os motivos autorizadores da manutenção da prisão preventiva, previstos no art. 312 da lei processual penal. Sobre as condições pessoais, esse TJE/PA editou a Súmula nº 08, in verbis: “As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”. 



    Acrescento, ainda, que não se vislumbra a necessidade de substituição da prisão preventiva pela domiciliar, uma vez que o impetrante não comprovou a impossibilidade de tratamento médico adequado ao paciente pelo sistema carcerário, bem como que é o único responsável pelo filho menor.” (e-doc. 16, p. 3)



    7. O Superior Tribunal de Justiça, confirmando a ótica do Tribunal de Justiça, assentou :



    “Já de início destaco que se está diante de agravante que responde pela suposta prática de dois homicídios qualificados, donde se extrai o fator "violência", a impedir, nos moldes da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do art. 318-A, I, do Código de Processo Penal, a concessão da prisão domiciliar, cabendo destacar que, se tal realidade obsta o deferimento da aludida benesse para as mães, razões não há para o tratamento diferenciado aos genitores.” (e-doc. 17, p. 3; grifos nossos).



    8. Sendo assim, improcede o pedido de colocação em prisão domiciliar. Para além de não demonstrar ser imprescindível aos cuidados da criança, o paciente é acusado de ter cometido crime com violência contra pessoa. Nesse mesmo sentido, confiram-se:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. O cometimento de crime com violência ou grave ameaça inviabiliza a concessão da prisão domiciliar. 3. Não comprovada a responsabilidade única pelos cuidados do filho menor. 4. Crime praticado nas proximidades da residência da criança. 5. Agravo improvido.”



    (HC nº 210.134-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 09/05/2022, p. 17/05/2022; grifos nossos).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal e Processual Penal. Homicídio qualificado tentado. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática de não conhecimento do writ impetrado perante o Superior Tribunal de Justiça. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Precedentes. Substituição pela prisão domiciliar para cuidar de filhos menores de doze anos. Impossibilidade. Crime praticado mediante violência. Alegada falta de fundamentação idônea. Custódia fundamentada na garantia da ordem pública em face da periculosidade da agente, revelada pelo modus operandi e pela gravidade em concreto da conduta. Ausência de constrangimento ilegal que ampare ordem de habeas corpus ex officio. Regimental não provido.”



    (HC nº 209.669-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 28/03/2022, p. 29/04/2022; grifos nossos).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Tráfico de drogas. Prisão em flagrante convertida em preventiva. 3. Impetração contra decisão que indeferiu medida liminar no Superior Tribunal de Justiça. Inadmissibilidade. Súmula 691. 4. Aplicação do art. 318 do CPP (prisão domiciliar mãe de menores de 12 anos). Necessidade de comprovação de requisitos além dos critérios objetivos da norma. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (HC nº 144.537-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 1º/09/2017, p. 13/09/2017; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, NAS FORMAS CONSUMADA E TENTADA, E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONTEMPORANEIDADE. PRISÃO DOMICILIAR. NÃO CABIMENTO. REINCIDÊNCIA. VIOLÊNCIA CONTRA A PESSOA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. (...) 5. Prisão domiciliar afastada pelas instâncias anteriores diante da não demonstração da imprescindibilidade da Agravante no cuidado dos menores, da reincidência e da prática de crimes com emprego de violência ou grave ameaça à pessoa. Precedentes. 6. Para acolher a tese defensiva no sentido da inexistência de indícios de autoria delitiva, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. 7. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 207.084-AgR/RS, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 11/11/2021, p. 18/11/2021; grifos nossos).



    9. Ante o exposto, denego a ordem com fundamento no art.192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator